Tribunal: TJDFT
Processo: 0710512-14.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0710512-14.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO NACIONAL DE FARMACEUTICOS MAGISTRAIS ANFARMA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS REPRESENTANTE LEGAL: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. V I S T O S. Constato que o Ministério Público atuou em primeira instância e até mesmo interpôs recurso de Apelação. Assim, dê-se vista dos autos à douta Procuradoria de Justiça para, querendo, manifestar-se no prazo legal. Brasília - DF, 16 de novembro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador